Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-08.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1001578-08.2017.8.11.0000
AUTOR: ESPÓLIO DE ALCIDES JURACI PARZIANELLO REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE MARCO AURÉLIO PARZIANELLO e Outros.
RÉU: ROVILIO MASCARELLO e Outros.
Vistos etc.
Reclassifique os autos para Ação Rescisória, em seguida, citem-se os réus.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator